Tribunal: TCU
Processo: 018.371/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8727/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.371/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela da Silva (XXX.172.836-XX); Geraldo Alexandre da Silva Filho (XXX.794.356-XX); Janio Rizziery de Oliveira Cunha (XXX.276.126-XX); Jose Vanilton Silva dos Santos (XXX.472.716-XX); Leticia Chapinoti (XXX.693.326-XX); Luiz Carlos Silva (XXX.243.126-XX); Magno Ferreira Rodrigues (XXX.982.046-XX); Marilia Dias de Faria (XXX.615.386-XX); Rodrigo Rezende de Melo (XXX.680.946-XX); Ruth Ferreira Pedroso (XXX.910.346-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.